Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR no 21. ELEVADO NÚMERO DE PROCESSOS COM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, acerca da suspensão do feito, ressalta-se que, conforme destacado na decisão monocrática, foi determinada “a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”.” Naqueles autos, trava-se discussão justamente acerca da legitimidade dos servidores em relação a ações do Sindireta/DF.
2. Lado outro, diante do elevado número de processos com idêntica questão de direito, a suspensão dos processos determinada por esta Corte Superior busca efetivar a prestação jurisdicional, não havendo que se falar em violação à razoável duração do processo.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.